Tribunal: TJSP
Processo: 1005174-09.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de desclassificar vencedora de licitação porque empresa do mesmo grupo econômico foi declarada inidônea e impedida de licitar e contratar com a Administração – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005174-09.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, é embargado LINK
CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005174-09.2016.8.26.0229/50000 -Voto no 29.488-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUSRO DE APELA-
ÇÃO No 1005174-09.2016.8.26.0229/50000.
Embargante:
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA. ME.
Embargada:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME.
VOTO No 29.488.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de segurança
Pretensão de desclassificar vencedora de licitação porque empresa
do mesmo grupo econômico foi declarada inidônea e impedida de
licitar e contratar com a Administração Ausência de omissão,
contradição, ou obscuridade Pretensão infringente Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em
mandado de segurança contra ato do Pregoeiro da Penitenciária “Odete Leite
Campos Critter”, município de Hortolândia, objetivando a desclassificação da em-
presa Convênios Card, declarada vencedora da licitação na modalidade de pregão
eletrônico no 0007/2016, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
sentença concessiva da ordem.
Sustenta, em suma, que o acórdão foi contraditório, a existência
de grupo econômico não enseja a extensão da punição administrativa aplicada a
uma das empresas; é necessário observar os requisitos dos artigos 50 do Cód. Civil,
e 133 a 137 do CPC, para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa;
para a transmissão de uma punição de uma empresa a outra deve ser comprovado
o abuso de direito e a prática de fraude, observados os princípios da ampla defesa,
da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para que seja
a contradição apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005174-09.2016.8.26.0229/50000 -Voto no 29.488-JV
3
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
Em relação à inadmissibilidade dos embargos como meio de
prequestionamento, assim tem se orientado a jurisprudência:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
MAUÁ. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a
oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento
contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido
nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRIN-
GENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acór-
dão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e
fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado (TJSP; Embargos de Declaração
0005315-47.2014.8.26.0348; Relator: Marcelo Berthe; 13a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017).
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar um
a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005174-09.2016.8.26.0229/50000 -Voto no 29.488-JV
4
conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento do STJ já
na vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
(...)
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Não é o caso de desconsideração judicial da personalidade jurí-
dica, nem de transferir a pena aplicada a pessoa jurídica e aos sócios; são empre-
sas do mesmo grupo econômico; admitir que a grave penalidade administrativa de
não contratar com o Poder Público não se estenda de uma das pessoas jurídicas a
outra, seria permitir o abuso da personalidade jurídica.
Ademais, a fraude praticada, inserir em procedimento licitatório
pessoa jurídica diversa do mesmo grupo econômico, visando burlar pena de proi-
bição de contratar com o Poder Público, é prática que não se coaduna com os
princípios da moralidade e eficiência administrativas, previstos no art. 37 da Cons-
tituição.
Inviável conferir efeito infringente aos embargos, não há o que
suprir ou declarar; o acórdão foi claro, sem violação de disposição constitucional
ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR